Tribunal: STF
Processo: ARE 1564887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, assim ementado: 



    “FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PARIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. NÃO EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se que “houve violação [] aos artigos 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional n o 41 de 2003, bem como à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 596962”.



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido “não possui amparo jurídico, pois a paridade, prevista pela antiga redação do art. 40 da CF, anteriormente à EC. 41/2003 determina que a equiparação entre aposentados e servidores da ativa deve se pautar pelo cargo/função, em NADA mencionando a carga horária”.



    Busca “a paridade e integralidade de seus proventos de aposentadoria, devendo condenar o Recorrido a equiparar os proventos de “salário-base” da aposentadoria da Recorrente ao “salário-base” dos servidores da ativa do Município de Rio Pomba/MG, em especial de Professor Nível IX ou a ele equiparado, a ser atualizado em igualdade de condições, sempre que houver atualização dos servidores da ativa”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Da sentença de improcedência do pedido autoral, confirmada por seus proprios fundamentos pelo acórdão recorrido, extraem-se as seguintes motivações:



    “A antiga redação da Constituição Federal de 1988, anterior à Emenda 41/2003, garantia aos servidores públicos federais, estaduais e municipais a revisão das aposentadorias com paridade salarial aos servidores da ativa (redação original do art. 40, § 4º, CF/88). 



    Consta nos autos que a requerente se aposentou em 19/12/2000, momento anterior a Emenda 41/2003, sendo inequívoco seu direito à reclassificação e percepção dos reajustes concedido aos servidores da ativa previsto na Lei Municipal 1.812/22. 



    É pacífico o entendimento no STF ‘ (...) que os inativos e pensionistas têm direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, considerando autoaplicável tal preceito constitucional’ (STF, ARE 686995 AgR / PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 28/08/2012).



    (...)



    Cumpre-se salientar, que o Município alega a impossibilidade da paridade considerando que a autora laborou no cargo efetivo de professora nível IX, Padrão L, do anexo III-A, do Plano de Carreira do Município, com fulcro na Lei 938/1995, o qual previa jornada diária de 04 horas para as professoras, totalizando carga horária semanal de 20 (vinte) horas. Em contrapartida, atualmente a Lei Municipal 1.467/2014, prevê a carga horária 24/30/40 horas semanais para o cargo de professor, professor regente e monitor de creche. 



    Diante disso, alega a impossibilidade de igualar os proventos de algo claramente diferente.



    Sobre esse aspecto, vislumbro que a paridade, se relaciona com a correção dos proventos ao longo do tempo, de modo que o inativo aufira, em seu benefício, os mesmos aumentos e reajustes repassados aos servidores da ativa, ocupantes do mesmo cargo. 



    A paridade consiste na revisão de proventos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, extensível aos aposentados e pensionistas benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.



    (...)



    Verifica-se que, o direito à paridade dos proventos de inatividade aos vencimentos básicos dos servidores ativos contempla apenas as verbas de caráter geral, conferidas indistintamente a todos os servidores em atividade, independentemente de qualquer investigação acerca das peculiaridades relativas às funções individualmente exercidas, conforme o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No entanto, nota-se que a demandante fora aposentada durante a vigência da Lei Complementar Municipal n. 938/95 antes da alteração trazida pela Lei Complementar Municipal 1.467/2014. 



    Quando da aposentadoria da requerente, a Lei Municipal 938/95 previa que a jornada normal de trabalhos dos professores correspondia a 20 (vinte) horas de aulas. 



    Após a alteração trazida pela Lei Complementar Municipal 1.467/2014, o professor teve alterada a sua jornada de trabalho, passando o professor a ter obrigatoriamente em regime básico 30 ( trinta) horas semanais de trabalho, por cargo para o professor regente e professor de Educação Física das séries iniciais do ensino básico e facultativamente para o professor regente 40 ( quarenta ) horas semanais. 



    Assim, a alteração da jornada de trabalho não importou em concessão de benefício ou vantagem aos servidores em atividade, originando-se a majoração da remuneração diretamente do aumento da carga horária trabalhada. 



    Da mesma forma, a alteração da jornada de trabalho não acarreta a transformação ou a reclassificação do cargo, vez que as atividades desenvolvidas permaneceram as mesmas, sendo a mudança somente na nomeclatura, assim tem-se que autora, exerceu na época o atual cargo de professora regente. 



    Ante ao exposto, não há justificativa para a incidência da equiparação de proventos pleiteada. Isso porque, a demandante já se encontrava aposentada quando publicada a Lei Municipal 1.437/2014, restando demonstrado nos autos que o aumento salarial dos servidores ativos se deu em virtude do aumento de sua jornada de trabalho.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem, ampararadas em legislação infraconstitucional (Leis Municipais nºs 938/1995 e 1.467/2014), concluiram que “a hipótese dos autos não autoriza a paridade pleiteada, posto que houve alteração na carga horária do cargo anteriormente ocupado pela recorrente, sendo a majoração dos vencimentos oriunda dessa maior jornada de trabalho, o que não configura beneficio, e sim pagamento propter laborem”. 



    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 164/1999 E 322/2006. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.7.2014. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois demonstrada a efetiva redução dos proventos da ora agravante, com o advento das Leis Complementares Estaduais nºs 164/1999 e 322/2006, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE n° 838.14/RN-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJE de 4/12/2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Magistério. Reenquadramento. Alteração da carga horária semanal. Redução dos proventos. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas ns. 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 734.020/RN-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/2013 ). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n° 728.776/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 30/8/2013 ). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Isonomia entre servidores públicos ativos e inativos. 3. Controvérsia decidida com base na Resolução 11/96 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 4. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 531.816/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/05/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente